Tribunal: TJSP
Processo: 0045786-38.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Pretensão à redução da pena – Impossibilidade – Inexistência de provas novas a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente.